Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-72.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIOS SIMPLES. DOLO EVENTUAL. CRIMES CONEXOS DE LESÕES CORPORAIS E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM CNH. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.

2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório.

3. Havendo suporte probatório a indicar que o acusado dirigia veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, sem possuir carteira nacional de habilitação, de maneira perigosa, em zigue-zague e invadindo, inoportunamente, a contramão de direção e com os faróis desligados, apesar de o horário do crime indicar a necessidade do acionamento da luz veicular, a decisão dos jurados que concluiu pela ocorrência de dolo eventual no resultado morte de 2 (duas) vítimas e de lesão corporal em outras 4 (quatro) pessoas está amparada no conjunto probatório e não há falar em submissão do acusado a novo julgamento.

4. Apelo conhecido e desprovido.